Tribunal: STF
Processo: Rcl 77326
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 74ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100337-48.2022.5.01.0074, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante via SISBAJUD, RENAJUD e mandado de penhora e avaliação, no valor de R$ 120.611,13, culminando no bloqueio de valores em contas de contratos de gestão mantidos com outros entes públicos, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro. 



    O reclamante argumenta que a decisão judicial que determinou e manteve o bloqueio de valores em contas de outros municípios descumpriu as decisões do STF nas ADPFs 275-PB, 484-AP, 664-ES e 1.012-PA. A alegação é de que essas ADPFs definiram a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas destinadas a contratos de gestão firmados com entidades privadas, por configurar ofensa ao princípio da legalidade orçamentária e, na prática, uma transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem autorização legislativa.



    O reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos da organização, incluindo o desbloqueio imediato dos valores excedentes ao contido na ordem judicial. Alternativamente, pede a suspensão da emissão de alvará e do levantamento dos valores pelo autor da ação principal até o julgamento do mérito. No mérito, requer a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso ela não seja concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio dos ativos.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 22):



    “Tendo em vista que o bloqueio nas contas e/ou ativos financeiros da ré foi total, intimem-se as partes para ciência da garantia do Juízo no prazo de 05 dias devendo o autor, no mesmo prazo, indicar conta corrente ou poupança da parte ou do patrono, desde que tenha poderes de receber e dar quitação, para possibilitar a transferência dos valores depositados. 



    Decorrido o prazo supra, in albis, expeçam-se alvarás ao autor e Fazenda Nacional, pelo saldo do(s) bloqueio(s) realizado(s), observando-se o limite de seus créditos conforme demonstrativo de ID 3a6293b, procedendo o lançamento dos valores pagos no sistema, dando-se ciência quando da expedição, no prazo preclusivo de 05 dias, devendo requerer o que ainda entender cabível, sob pena de se reputar extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC. 



    Não havendo indicação dos dados bancários, proceda-se a pesquisa junto ao SISBAJUD e CCS, se necessário, quanto a existência de conta corrente do mesmo que possibilite a transferência do numerário,   anexando-se aos autos as informações obtidas com atribuição de sigilo. 



    Decorrido o prazo supra, proceda a secretaria a exclusão da(s) reclamada(s) do BNDT e certifique a inexistência de saldo nos autos, voltando os autos conclusos para extinção da execução.”



    A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF 1012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação. (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.(Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    A decisão proferida na ADPF 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 



    No mesmo sentido, cito acórdão proferido nos autos da Rcl nº 72.814, de minha relatoria:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    É fato incontroverso entre as partes que o contrato que deu origem à dívida executada foi celebrado para a operacionalização da gestão e a execução de serviços de saúde no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. No entanto, o bloqueio judicial recaiu sobre contas bancárias vinculadas a contratos de gestão distintos, firmados com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba e com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira. Conforme demonstram os documentos anexados aos autos, as contas utilizadas para a movimentação dos recursos desses contratos possuem titularidade própria e são diversas daquelas relacionadas ao contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro para a administração do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, evidenciando a indevida constrição de valores afetos a programas distintos e alheios à obrigação executada.



    Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no Processo nº 0100337-48.2022.5.01.0074, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    Os valores que, em virtude de da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente